Tribunal: TJMT
Processo: 1012316-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1012316-16.2021.811.0000
Recorrente: BRADESCO LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL
Recorrida: PRISCILLA MÓVEIS LTDA – ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 101538989) interposto por BRADESCO LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento (id. 98544469).
Aportou nos autos, todavia, pedido de desistência subscrito pela parte recorrente (id. 102392461).
Dispõe o art. 998 do CPC, que o recorrente poderá, a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou litisconsorte, desistir do seu recurso.
Ante o exposto, homologo a desistência recursal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça